Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESCOLA. ENSINO FUNDAMENTAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR.

1. A ocorrência de agressões entre alunos do ensino fundamental, sem que algum funcionário da escola tenha percebido e tentado evitar ou diminuir as agressões, consiste em grave falha na prestação do serviço oferecido pela segunda requerida, o que enseja, em princípio, em sua responsabilização pelos danos sofridos.

2. Ainda que o Código Civil preveja a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos menores (artigo 932 inciso I), quando ocorreu a agressão, dentro das instalações da escola e no intervalo entre as aulas, o menor estava sob a autoridade da instituição de ensino, a qual cabia a responsabilidade pela sua guarda e bem-estar.

3. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva da instituição de ensino em caráter exclusivo, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço, os danos morais e o nexo de causalidade entre a falha e os danos experimentados pelo autor.

4. A agressão sofrida dentro do estabelecimento de ensino gerou ao autor indevida ofensa à sua saúde e à sua integridade física e psicológica, inclusive com o seu afastamento das atividades escolares por duas semanas.

5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

6. Negou-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da empresa ré. Deu-se provimento ao apelo dos pais requeridos.